Tribunal: STF
Processo: RHC 66879
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-12-06
Data de publicação: 1988-12-06

Ementa:
- HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUERITO. SUFICIENCIA DA BASE
FATICA. IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL: INDEMONSTRAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO.
I - TRANCAR INQUERITO RECLAMA AUSÊNCIA DE BASE PARA A DENUNCIA.
O ACERVO INDICIARIO COLIGIDO PELA AUTORIDADE POLICIAL NO PRESENTE
CASO DENOTA, AO REVES, NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO INQUERITO.
II - NÃO VALE ALEGAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA OBRIGAÇÃO DE SE
IDENTIFICAR CRIMINALMENTE, SE PROVA ALGUMA HÁ DO CHAMAMENTO POLICIAL
DO RECORRENTE PARA TAL FIM.
RECURSO IMPROVIDO.